Tribunal: STF
Processo: Rcl 17384
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ACIDENTE EM CALÇADA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO. LEI LOCAL 140/1978. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 10. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. PRECEDENTES.



    1. A Lei 140/1978, do Município de Niterói/RJ, estabelece obrigações entre o ente estatal e os proprietários de imóveis confrontantes com as vias públicas, relação jurídica que não se confunde com a responsabilidade civil da municipalidade de indenizar vítima de acidente provocado por falha na fiscalização da qualidade do calçamento.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.